Tribunal: TJPA
Processo: 0815131-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815131-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL PACHECO SOARES

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:
NÃO ACOLHIDO.

1. NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, A EVIDENCIAR A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

2. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME.

3. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP SATISFATORIAMENTE PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
: NÃO ACOLHIDO.

1. A presença das condições subjetivas favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida cautelar, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

3.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, restando descabida a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
Michel Pacheco Soares
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra a decisão do r.
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, autoridade ora inquinada coatora, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Em suas
razões
, ID 7645468, o impetrante alegou que o ora paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, por não estarem preenchidos os
requisitos legais autorizadores da prisão preventiva
, previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
.

Aduziu, ainda, que o paciente reúne os
requisitos subjetivos favoráveis
à concessão da sua liberdade, quais sejam, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Salientou, em acréscimo, que existe a possibilidade de
substituição da prisão preventiva
por
medidas cautelares diversas da prisão
, nos moldes do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, razão pela qual requereu a
concessão do pedido de liminar
e, posteriormente, a
concessão em definitivo da ordem
, para que o paciente possa
responder ao processo em liberdade
.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 7742049.

Em suas
informações
, ID 7827714, o juízo inquinado coator esclareceu, em resumo:

“
(...). Dito isso para fins de esclarecimento de V. Exa., é preciso dizer que os autos de IPL (proc. nº 0813878-21.2021.8.14.0401) foram encaminhados ao Ministério Público, que
ofereceu denúncia
(doc. id. 38944270) em 26/10/2021 contra os nacionais
MICHEL PACHECO SOARES
,
MOISÉS ALMEIDA

RODRIGUES
e
PABLO DA LUZ RODRIGUES
, imputando-lhes a conduta delituosa descrita no
artigo 157, §2º, inciso II, do CPB
. De acordo com a vestibular acusatória, no dia
17 de Julho de 2021
, por volta de 13:40hs, os denunciados, em comunhão de desígnios, praticaram o crime acima referido contra a vítima
Missilene Silva de Souza
, proprietária de um estabelecimento comercial (pet shop – Estação Animal) e dela,
mediante o uso de arma de fogo
, subtraíram diversos pertences, a saber,
dois anéis de ouro
,
um relógio de pulso
,
um aparelho celular
e mais a quantia de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
. Ainda segundo a denúncia,
a participação do ora paciente, o senhor Michel Soares, foi de dar fuga aos seus comparsas que entraram na loja, anunciaram o assalto e recolheram os objetos subtraídos
.
Michel utilizou para tanto o veículo de propriedade de sua avó, a senhora Iracilda Pacheco
. Além disso,
o ora paciente, de posse do celular da vítima Missilene, ainda transferiu da conta bancária da mesma, por intermédio de aplicativo do banco (PAG BANK), o valor de R$ 3.714,00 (três mil, setecentos e quatorze reais) para a sua conta bancária junto ao banco INTER
. A
denúncia
, douta Desembargadora relatora,
foi recebida por este Juízo em 17/11/2021
, por meio da decisão doc. id. 416684432 e que determinou a citação dos réus. O réu, e ora paciente,
Michel Soares foi preso
, em
cumprimento a mandado de prisão expedido nos autos do processo nº 0811699- 17.2021.8.14.0401
, em
15 de dezembro de 2021
, apresentando, por intermédio de advogado particular,
defesa preliminar
, juntamente com o
pedido de revogação de prisão preventiva
(doc. id. 47001968). Importante dizer que essa peça fora apresentada antes mesmo da efetiva citação do réu ter sido juntada aos autos.
O pedido de revogação da prisão processual foi indeferido por este Juízo
,
que entendeu ainda presentes os requisitos da prisão preventiva
,
notadamente a garantia da ordem pública, dado o modus operandi do delito
, conforme doc. id. 47251584. (...).
”.
Grifei

Após apreciar, sumariamente, as razões do impetrante e em atenção às informações prestadas pela autoridade coatora,
deneguei o pedido de liminar
, e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para análise e parecer, ID 7846234.

Nesta
Superior Instância
, ID 7861370, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como salientado alhures, a defesa postula por meio da presente impetração, a
revogação da segregação cautelar suportada pelo pacien
te, alegando
ausência de dos requisitos autorizadores
para manutenção da prisão preventiva, previstos no
artigo 312 do CPP
. Aduziu, ainda, ser
possuidor de condições pessoais favoráveis
.

Frisou, concomitantemente, que existe a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, com fulcro no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Sob tal fundamentação, requereu a
concessão da ordem
, com a expedição do devido alvará de soltura, para que cesse o alegado constrangimento ilegal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

No que tange a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, entendo que
razão não assiste o impetrante
, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Da análise da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, constata-se estar a mesma devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, a evidenciar a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, havendo prova de existência do crime e indício suficientes de autoria.

Imperioso trazer a colação trecho da decisão em comento:

“
(...). No presente caso, verifico
a necessidade de decretar a custódia
dos representados
em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva
, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório juntado aos autos
,
mormente o depoimento da vítima e o interrogatório dos investigados MICHEL PACHECO SOARES
e MOISÉS ALMEIDA RODRIGUES. (...). Ainda,
o representando MICHEL PACHECO, ao ser novamente inquirido em 26.07.2021, confessou que foi ele quem transferiu para sua própria conta o dinheiro da vítima e depois efetuaram o rateio do valor da res furtiva entre os agentes do delito
. (...). Dessa maneira,
verificam-se presentes robustos indícios de autoria em desfavor dos representados
, assim
como prova da materialidade delitiva
, restando, portanto, satisfatoriamente e suficientemente
configurado o pressuposto do fumus comissi delicti
. Outrossim, o
modus operandi
perpetrado pelos representados,
justifica a necessidade da prisão preventiva
,
diante da gravidade em concreto do delito em comento
, uma vez que,
em tese
,
mediante ameaças, violência e munidos de uma de fogo para intimidar a vítima
,
perpetraram o crime de roubo
, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita,
sendo estes elementos concretos e suficientes para a decretação da prisão
, pois demonstrado o
periculum libertatis
. Verifica-se, portanto, que há a necessidade de segregação dos representados, nos moldes do
art. 312 do CPP
, para
a garantia da ordem pública e da paz social
, ante
a audácia e a periculosidade real dos agentes
,
além da gravidade concreta do crime
,
como dito alhures.
(...).
”. (ID 7654469).
Grifei

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao dever de fundamentação das decisões jurídicas.

É cediço que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
,
in verbis
: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

Destarte, pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar do paciente permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme bem fundamentado pelo magistrado
a quo
. A prisão preventiva, portanto, mostra-se
indispensável
para conter a reiteração na prática de crimes e a garantia da ordem pública.

Com efeito, demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade da garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do
artigo 312 do CPP
, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social. Dessa feita,
não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal
. II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual a conduta foi em tese perpetrada
, tendo o recorrente agredido a vítima, sua própria companheira, “com chutes e empurrado da escada, além de cortar o cabelo dela com uma faca”; seja pelo fato de o recorrente já ter sido condenado por crime doloso, com sentença transitada em julgado, bem como em virtude de notícias de que o recorrente constantemente agredia a vítima, dados que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). (...). Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RHC 103.333/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉ REVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. (...). 2.
A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. 3.
In casu, a segregação cautelar da paciente encontra-se fundamentada no longo período em que está foragida, o que denota a necessidade da segregação provisória para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal, pois a ré, reincidente, não foi encontrada, nem atende aos chamamentos judiciais desde 2007
. 4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 342.283/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 17/03/2016).
Grifei

Cumpre salientar ainda que a prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e prova suficiente da materialidade delitiva, sendo imperioso destacar que a custódia preventiva poderá ser revogada a qualquer tempo, se a autoridade coatora verificar falta de motivo para que subsista, conforme disposto no
artigo 316 do CPP
.

Nesta linha de raciocínio, colaciono julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Na hipótese, a prisão encontra-se devidamente fundamentada em dados concreto extraídos dos autos, notadamente a contumácia delitiva do recorrente, uma vez que constam sua folha de antecedentes criminais maus apontamentos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude de fundado receio de reiteração delitiva. Não fosse isso, o paciente ainda foi condenado em processo que tramita pela 1ª Vara de Execução Penal da Capital, onde foi expedido mandado de prisão em desfavor do coacto. 2.
A prisão cautelar não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem configura cumprimento antecipado de pena quando sua imposição se der no decorrer na apuração processual e a decisão estiver suficiente justificada, configurando-se medida excepcional, como é o caso dos autos
. 3. As modificações da nova Lei 12.403/2011, no que pertine às medidas cautelares diversas da prisão, são impertinentes quando representam resposta aquém à necessária.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ/PA – HC: 00141644720168140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 12/12/2016, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 16/12/2016).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que
deve ser mantida a segregação do paciente
.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
:

Neste ponto, suscitou o impetrante a revogação da prisão cautelar, sob o fundamento que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

No presente caso, todavia, vislumbro que as condições pessoais favoráveis que o paciente alega possuir não são, em si mesmas, suficientes para a concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão preventiva encontra-se justificada pelo preenchimento dos requisitos autorizadores do
artigo 312 do CPP
, como apontado no capítulo anterior.

É cediço que a presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos legais que ensejam a medida constritiva, especialmente quando presentes os requisitos do
artigo 312 do CPP
.

Nesta toada, encarto as seguintes decisões:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – (...) – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

(...).
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.
(TJ/MT, Enunciado Criminal n. 43). (TJ/MT – APL 1020003-44.2021.8.11.0000 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgamento 15 de dezembro de 2021, Publicação 16/12/2021).
Grifei

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – NÃO É MATÉRIA DE HABEAS CORPUS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTES IN CASU – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(...). 2 –
Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ
. 3 – Ordem denegada
. (TJ/MG – HC 10000180531451000 MG, Relator (a): Desembargadora KÁRIN EMMERICH, Julgamento 10 de julho de 2018, Publicação 18/07/2018).
Grifei

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal passo de justificar a concessão da ordem.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES À PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 319 DO CPP
:

No que é pertinente ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social
.

Sobre o tema em epígrafe:

HABEAS CORPUS. (...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. (...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE.

É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a ultima ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação
.
(...). (STJ - Habeas Corpus Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. REVISÃO FÁTICO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MOTIVAÇÃO.
(...).
3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP
.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
. 4.
Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada
.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta do paciente
que foi pronunciado por ter, em razão de desavenças em torno do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, ter executado a vítima, sem chances de defesa, com um tiro no rosto, em local público. Some-se a isso a reincidência específica do paciente e a necessidade de se assegurar a higidez da instrução processual, uma vez que a testemunha chave do caso se sentiu atemorizada pois, logo após o crime, o paciente teria proferido ameaças a qualquer pessoa que ousasse relatar o acontecido às autoridades.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa
. (...). Writ não conhecido.
(STJ – HC: 387499 PR 2017/0024150-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).
Grifei

Nesta senda, não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente justificada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, denotada pelo
modus operandi
emprego no delito denunciado, revelador do
periculum libertatis
exigido para a preventiva.

Na hipótese, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, sendo expedido o mandado de prisão após a regular inquirição preliminar,
se fazendo necessária a manutenção da custódia cautelar ora hostilizada
.

Destarte, inviável a aplicação de cautelares alternativas quando a segregação se mostra necessária para se acautelar a ordem social e resguardar a instrução criminal, a fim de garantir a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
, e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/02/2022